Tribunal: STF
Processo: AI 742113
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Imunidade. Alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Alcance.



    1. Reclama o crivo do Supremo a matéria alusiva ao alcance da imunidade prevista na alínea d, inciso VI, art. 150 da Constituição Federal em face do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.



    2. Agravo regimental provido para, provendo-se o agravo de instrumento, determinar-se a subida do recurso.